Tribunal: TJMT
Processo: 1003378-95.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003378-95.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WEVERTON PEREIRA VASCAO - CPF: 054.257.541-83 (INTERESSADO), JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), WEVERTON PEREIRA VASCAO - CPF: 054.257.541-83 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN APARECIDO DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), DORIVAL PEREIRA MACHADO NETO - CPF: 286.776.921-34 (VÍTIMA), EVERTON PEREIRA VASCÃO (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: WEVERTON PEREIRA VASCAO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- ROUBO MAJORADO – NEGATIVA DE AUTORIA - INDÍCIOS QUE VINCULAM O PACIENTE AO DELITO EM APURAÇÃO - ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - INSUBSISTÊNCIA - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - REITERAÇÃO DELITIVA - DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A via estreita do
habeas corpus
não se presta para exame de matéria probatória, sendo certo que dos elementos do
writ
se extraem os indícios suficientes de materialidade e autoria, aptos a ensejar a constrição cautelar.

A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, aptos a justificar a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente, em razão da gravidade concreta da conduta perpetrada e reiteração delitiva.

Mostra-se indevida a aplicação de medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1003378-95.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: EVERTON PEREIRA VASCAO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pela Defensoria Pública em favor de
Everton Pereira Vascão
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de roubo majorado.

Aduz, no entanto, a inexistência de indícios mínimos de autoria e participação, ressaltando que o paciente foi vinculado ao fato apenas em virtude reconhecimento fotográfico, em descompasso com o artigo 226 do Código de Processo Penal e por estar na companhia de outro flagrado.

Assim, postula o reconhecimento da invalidade do reconhecimento fotográfico, com a consequente revogação da prisão preventiva.

Diante disso, aduz que constitui, a aludida segregação, manifesto constrangimento ilegal, de forma que requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

O pedido de liminar foi indeferido, (ID. 119860974).

As informações de praxe foram apresentadas (ID. 120257463)

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 121468969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: WEVERTON PEREIRA VASCAO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
Everton Pereira Vascão
, apontando a suposta ausência dos motivos autorizadores da medida, bem como inexistência de indícios mínimos de autoria.

Consta na denúncia que “(...)no dia 24 de fevereiro de 2022, por volta das 02h e 30min, no Restaurante Mix, situado na Avenida 28 de Outubro, Centro, nesta cidade de Mirassol D’Oeste/MT, os denunciandos
ITAMAR FERREIRA DE SOUZA, LUAN APARECIDO DA COSTA E EVERTON PEREIRA VASCÃO
, agindo em concurso, com unidade de desígnios e comunhão de esforços, mediante violência física e grave ameaça, subtraíram para si, coisa alheia móvel, de propriedade de Dorival Pereira Machado Neto, consistente na quantia equivalente a R$350,00 (trezentos e cinquenta) reais.

Os denunciandos reuniram-se para praticar crime patrimonial e deslocaram até o Restaurante MIX.

No local, depararam-se com o proprietário Dorival Pereira Machado Neto, na companhia de João Aparecido Martins da Silva e Rodolfo de Oliveira, sentados na frente do estabelecimento e se preparando para irem embora.

Naquele momento, ITAMAR e LUAN, aproveitando da distração de Dorival, João e Rodolfo, anunciaram o assalto, exigindo que colocassem as mãos na mesa e a cabeça para baixo, além de dizerem a todo tempo que estavam amados e sempre proferindo xingamentos.

Enquanto, o denunciado ITAMAR ficou encarregado de vigiar Dorival, João Aparecido e Rodolfo, LUAN adentrou o restaurante e passou a exigir que entregasse todo o dinheiro do caixa, o que foi feito, subtraindo moedas e notas de papel, perfazendo aproximadamente R$ 350,00 reais.

Ato contínuo, o denunciado LUAN tentou pegar dinheiro no bolso de Dorival que, percebendo que ele não estava armado reagiu e entraram em luta corporal. Nesse momento, João Aparecido interveio na contenda, pegando uma cadeira e golpeando-o.

Havia um terceiro indivíduo, EVERTON, na rua que passou ameaçá-los, dizendo que atiraria. Diante disso, todos evadiram do local correndo, mas Rodolfo viu o momento que eles entraram num veículo de cor clara.

Foi acionada a Polícia Militar que, imediatamente, iniciou as diligências nas proximidades e obtiveram a informação de que um veículo Corsa Classic de cor prata, trafegava naquela região com os faróis apagados e no interior havia 03 (três) indivíduos, inclusive identificando a placa.

Com as informações, a Guarnição Policial avistou próximo ao “bar pé de manga” o veículo estacionado. Foi realizada a abordagem do condutor, constatando-se que se tratava de ITAMAR FERREIRA DE SOUZA e durante busca pessoal, encontrou em seu bolso, diversas moedas, além da quantia de dinheiro em espécie e no interior do veículo um pacote lacrado contendo mais moedas.

ITAMAR alegou desconhecer a procedência daquele montante, além de alegar
que emprestou seu veículo para a pessoa de LUAN e EVERTON, não sabendo o que eles fizeram.

Em continuidade, a Polícia Militar localizou os denunciados LUAN APARECIDO DA COSTA e EVERTON PEREIRA VASCÃO, perambulando nas proximidades da Rua Goiás. Ao serem abordados, apresentaram versão contraditória, além de bastante nervosismo, sendo encaminhados à Delegacia de Polícia, para esclarecimentos.

Necessário destacar que, LUAN apresentava lesões na região do braço direito, coadunando com a versão das vítimas de que ele foi atingido, durante reação defensiva, com uma cadeira, bem como a vítima Rodolfo de Oliveira reconheceu ITAMAR como um dos indivíduos que anunciou o assalto e mais violento, sendo certo que ele foi encontrado com a pecúnia roubada, a qual foi reconhecida pelo ofendido Dorival pela embalagem (ID Num. 78776919 - Pág. 20).

Forte no exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia LUAN APARECIDO DA COSTA E EVERTON PEREIRA VASCÃO como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, aplicando-se a agravante do art. 61, inciso I, do CP e denúncia ITAMAR FERREIRA DE SOUZA, como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal (...)”. Extraído do sistema PJE, na origem.

Ao impor a custódia cautelar do paciente, o juízo singular concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da medida, pois visualizou a existência de indícios de autoria e materialidade, bem como pontou
a necessidade de resguardar a ordem pública, ante à reiteração criminosa do agente,
in verbis:

“(...) DA PRISÃO EM FLAGRANTE.

O suposto fato ocorreu no dia 24.02.2022, às 02h50. Ressai do APFD que a vítima entrou em contato com a polícia, via 190, quando teria relatado que estava em frente ao seu estabelecimento comercial, no momento em que 3 homens chegaram ao local e deram ordem para que fosse entregue todo o dinheiro do caixa, uma quantia aproximada de R$ 350,00, e, na sequência, relatou que os suspeitos evadiram-se do local, em um carro cor prata.

Consta que os policiais, ao realizaram rondas para localizar os suspeitos, localizaram-nos em um local denominado “Pé de Manga”, onde visualizaram um veículo com as mesmas características, estacionado no local.

Há, nos autos, a informação de que, durante as buscas pessoais, encontraram, nos bolsos de um dos suspeitos, diversas moedas de R$ 0,50 e quantia de dinheiro em papel. Foram ouvidos os condutores, as testemunhas e o flagrado, estando o instrumento assinado eletronicamente pela Autoridade policial.

A vítima reconheceu os objetos encontrados, sendo eles um pacote de moedas de R$ 0,50 (cinquentas centavos); R$ 17,85 (dezessete reais e oitenta e cinco centavos) em moedas e R$ 100,00 reais em notas.

Ouvidos perante a Autoridade Policial, nenhum dos suspeitos confessaram a autoria do crime. Constam dos autos as advertências legais quanto aos direitos constitucionais do flagrado e expedição de Nota de Culpa.

(...)

DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA.

Com efeito, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo-se necessária, em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria dos indiciados no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial.

Isso porque, embora os suspeitos não tenham confessado a autoria do crime, há elementos de provas demonstrando a materialidade e indícios suficientes de autoria, haja vista que a vítima procurou a Polícia para registrar a ocorrência do roubo, salientando que três indivíduos teriam roubado o seu estabelecimento.

Outrossim, a vítima reconheceu os objetos apreendidos na posse do suspeito Itamar Ferreira de Souza, bem como uma das testemunhas, reconheceu, pela fotografia, a tatuagem de Itamar Ferreira de Souza, e disse, inclusive, que ele foi a pessoa que mais teria intimidado as vítimas e ameaçando-as no momento do crime.

Ademais, o suspeito foi preso em posse de um carro, cor prata e, em sede policial, uma das testemunhas disse ter visto os suspeitos empreendendo fuga em um carro, também, na cor prata.

Outrossim, Itamar Ferreira, em sede policial, reconheceu a fotografia de Everton Pereira, sendo a mesma pessoa que estaria com o suspeito Luan, no momento em que Luan teria pedido o seu automóvel emprestado.

Também, consta relatório de monitoramento do flagrado Luan Aparecido, dentro do Comercio Mix Restaurante, durante a madrugada (id 77756800).

Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP e os requisitos presentes no art. 313 do CPP, tenho que estão presentes, no caso, uma vez que os flagranteados, EVERTON PEREIRA VASCÃO, ITAMAR FERREIRA DE SOUZA E LUAN APARECIDO DA COSTA, praticaram, supostamente, os fatos delituosos tipificados pelo artigo 157, § 2º, inciso II do Decreto Lei n. 2.848/40, cuja pena máxima cominada ultrapassa o patamar dos 04 (quatro) anos e 12 da Lei n. 10.826/2003, cuja a pena máxima é de 03 (três) anos, conforme disposto no art. 313, inc. I do CPP, a justificar sua segregação cautelar.

Também, verifica-se que a custódia cautelar faz-se presente para a garantia da ordem pública. Este requisito não visa somente evitar que os acusados venham a cometer novos crimes, mas também preservar a sociedade e a imagem da Justiça perante ela, de forma que passe confiança e credibilidade diante do crime cometido pelo flagrado.

Além do mais, vários deles já ostentam registros policiais anteriores e diversas ações penais, conforme seguem anexados, o que reforça que não se intimidam com a atuação dos órgãos de segurança pública e, por isso, justifica-se mais a manutenção da prisão
.

Ainda no diz respeito à garantia da ordem pública, a gravidade concreta da situação também demonstra a necessidade da conversão da prisão preventiva em prisão cautelar, pois EVERTON PEREIRA VASCÃO, ITAMAR FERREIRA DE SOUZA E LUAN APARECIDO DA COSTA foram presos em flagrante pela suposta prática do crime de roubo.

Com efeito, a prisão preventiva como espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria dos indiciados no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial.

Assim sendo, a medida de encarceramento prevenirá que os indiciados encontrem mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que recebam a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora e, ainda, impedirá que a sociedade tenha aumentado o sentimento de descrédito nas ações do Poder Judiciário.

Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante de EVERTON PEREIRA VASCÃO, ITAMAR FERREIRA DE SOUZA E LUAN APARECIDO DA COSTA, E CONVERTO A SUA PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO EM PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do art. 310, inciso II, art. 312 e art. 313, inciso I, todos do CPP, para garantir a aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal e, sobretudo, a ordem pública. (...)”

Delineado o contexto fático, passo à análise das razões do
writ
.

No que tange à alegação de negativa de autoria, por demandar aprofundada análise dos elementos probatórios, se mostra incompatível com a via eleita, pois dependeria de aprofundado exame da prova.

Contudo,
por ora, há indícios que vinculam o paciente ao delito em apuração
, sobretudo porque fora denunciado pela prática do crime previsto no artigo 157,
§ 2º
, inciso II, do Código Penal, inclusive, a inicial acusatória já foi recebida, de forma que tal questão deverá ser apreciada naquele feito, após regular instrução processual.

Além disso, como bem registrou a Procuradoria-Geral,
“o paciente, ao ser ouvido na Delegacia de Polícia, foi enfático em afirmar que na noite em que foi perpetrada a ação delituosa ora em apuração,
ele estava em sua residência juntamente com seus pais e sua esposa Larissa Caroline; Que passou a noite com eles e nega ter participado do roubo durante a madrugada do MIX
. (Id. 119597471 - Pág. 51).”

“Entretanto, a versão ou o álibi apresentado pelo paciente, foi “colocado por terra” após a autoridade policial, diligentemente, ouvir o pai do paciente, Sr. Roberto Carlos Vascão, que assim declarou:

“QUE o declarante é genitor de EVERTON PEREIRA VASCAO; QUE o EVERTON NÃO mora com o interrogado; QUE o declarante apenas deixa ele almoçar em sua casa, porque, tem não consegue negar comida para o seu filho; QUE o EVERTON é usuário de droga, que o declarante já tentou de tudo, mas ele nem sequer quer saber de trabalhar; QUE o EVERTON sempre deu problema para o declarante;
QUE ontem viu o EVERTON umas 19h00min da noite mas ele não quis jantar e depois disso o declarante não viu mais ele
; (...) (Id. 119597471 - Pág. 48)”

Ademais, a vítima em seu depoimento declarou que o crime foi praticado por três indivíduos. O corréu Itamar Ferreira, em seu interrogatório, ao negar sua participação, mencionou que o Luan (outro corréu), juntamente com o paciente solicitou emprestado o seu veículo, o qual, em sede de reconhecimento fotográfico atestou que Everton (que estava de tornozeleira) é, de fato, a pessoa que estava com Luan.

Assim, o reconhecimento fotográfico não se mostraria isolado, mas estaria corroborado com os demais indícios até então colhidos durante as diligências que resultaram na prisão em flagrante do paciente e outros dois supostos autores do roubo.

Embora a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça tenha se alinhado no sentido de que eventual reconhecimento fotográfico e/ou pessoal efetuado em sede inquisitorial em descompasso com os ditames do art. 226 do CPP não podem ser considerados provas aptas, por si sós, a engendrar uma condenação sem o apoio do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial,
isso não implica em que não possam ser considerados indícios mínimos de autoria aptos a autorizar a prisão cautelar e a deflagração da persecução criminal, como ocorreu no caso.

Assim, os elementos do
writ
apontam os indícios suficientes de materialidade e autoria, aptos a ensejar a constrição cautelar.

Quanto à tese de que não se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, tenho que não deve prosperar, isso porque é forçoso reconhecer que as particularidades do delito que ora se examina em que o paciente, em concurso de agentes, praticou crime de roubo,
mediante grave ameaça exercida pelos réus.

Ademais, o paciente estava com tornozeleira eletrônica (id.
119597471)
pois possui executivo de pena ativo. Com efeito, há evidências concretas de que o paciente faz do crime seu meio de vida, existindo chance real de reiteração criminosa caso colocado em liberdade, sendo necessário, portanto, resguardar a ordem pública.

Aparentemente, nem mesmo a tornozeleira eletrônica foi capaz de impedi-lo de praticar o crime. Sendo assim, não há falar em ausência de
periculum libertatis
, tampouco em antecipação de pena, dada a adequação e necessidade da prisão preventiva.

Não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva, razão pela qual merece ser mantida.

De igual modo, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento. Além disso, o paciente estava com tornozeleira eletrônica e nem isso foi suficiente para evitar o envolvimento em nova conduta criminosa

Dessa maneira, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do
writ
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022